Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0713733-25.2020.8.07.0000 Agravante Distrito Federal Agravado Edilson Pereira da Costa e Outros Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 05a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Ação de Indenização, determinou a inversão do ônus da prova, de modo a atribuir ao Réu, ora Agravante, o ônus de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço. Em sede de embargos de declaração, o MM. Juiz registrou que “o fundamento do acórdão, ID 51508299, pág. 65, consiste em afastar a decisão que determinou a intimação do ente público para a indicação de perito judicial, sob pena de inversão do ônus da prova, ID 24010953, sem qualquer repercussão sobre a decisão ID 58817639, que determinou a inversão do ônus da prova com base em outros fundamentos”. O Agravante sustenta que a Decisão agravada descumpriu o v. Acórdão lavrado por esta eg. 7a Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento n. 0714182-51.2018.8.0.70000, que não houve mudança fática nos autos e que seria equivocada a inversão do ônus da prova sob o fundamento de que os peritos não aceitaram o encargo, o que tornaria a prova impossível à parte Agravada, beneficiária da gratuidade de justiça. Reputa a inexistência de base legal para a inversão do ônus da prova nos autos principais, porquanto eventual desaparelhamento da Justiça não se configura como requisito para proceder à inversão. Afirma que “todos os documentos médicos estão anexados, sendo certo que os agravados tiveram acesso aos mesmos, atestando que foi dado o tratamento médico correto e adequado. E essa prova documental já foi juntada aos autos: toda a documentação sobre o atendimento da Secretaria de Saúde do DF foi anexada à inicial e à própria contestação”. Alega a possibilidade de a parte Agravada produzir a prova em razão da prerrogativa da Defensoria Pública de requisição de perícia dos órgãos públicos (artigos 89, X, da Lei Complementar Federal no 80/1994 e 21, XVI, da Lei Complementar Distrital no 828/2010), bem como pelo fato da intervenção do Ministério Público nos autos originários por serem alguns Agravados menores de idade, uma vez que aquele também possui a prerrogativa de requisitar a perícia de órgãos e entidades, nos termos do artigo 26, I, alínea “b”, da lei no 8625/1993. Argumenta que os Agravados podem realizar perícia simplificada por meio da requisição de especialistas, a teor do artigo 464, §2o e 3o, do CPC. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para que seja afastada a inversão do ônus da prova. É a suma dos fatos. Compulsando os autos originários, verifico que após a realização de audiência de instrução em 19.12.2017 com a oitiva de testemunhas (pág. 1 e ss. do ID 24010875), o Juízo de origem determinou a intimação do Réu, ora Agravante, para que, no prazo de dez dias, indicasse médico para atuar no feito como perito judicial, sob pena de inversão do ônus da prova (págs. 1/3 do ID 24010953), o que foi alvo do Agravo de Instrumento n. 0714182-51.2018.8.07.0000, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROVA PERICIAL – ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA – NÃO INCIDÊNCIA DO CPC/2015 – HONORÁRIOS DO PERITO – PAGAMENTO – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ISENÇÃO LEGAL – ART. 95 DO CPC – PORTARIA 101/2016 DO TJDFT – IMPOSIÇÃO AO DISTRITO FEDERAL – INDICAÇÃO MÉDICO – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – SANÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA. 1. Deferida a produção de prova pericial sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, não incide o Art. 373, §1o do atual Código Processo Civil, que prevê a distribuição dinâmica do ônus da prova, bem como o Art. 478, caput, §1o, do mesmo diploma legal, que permite a nomeação de perito judicial pelos órgãos oficiais especializados, uma vez que “as disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência”. Inteligência do Art. 1.047 do atual Código de Processo Civil. 2. A possibilidade de inversão do ônus da prova, reconhecida pela jurisprudência do C. STJ antes do advento do CPC/2015, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Autor (Art. 333, inciso I do CPC/73 e Art. 373, inciso I, do CPC), não podendo ser operada de forma automática, mas devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos legais. 3. A isenção de pagamento de honorários periciais conferida ao beneficiário da gratuidade de justiça atrai a incidência do disposto no §3o e incisos do Art. 95 do CPC, bem como da Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016 desta Corte de Justiça, que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais aos beneficiários da gratuidade da justiça. 4. O fato de terem restado infrutíferas as tentativas de nomeação de peritos para realização da prova pericial nos termos da referida Portaria não possui o condão de, por si só, transferir à parte adversa a obrigação de indicação de médico da rede pública do Distrito Federal para realização de perícia requerida pela parte Autora, sob pena de ensejar a inversão do ônus da prova como sanção processual. 5. Recurso provido. Sobreveio a Decisão ora agravada, verbis: “... A dificuldade de realização de perícia acabou por acarretar grande prejuízo ao trâmite da presente demanda, em afronta ao princípio da duração razoável do processo, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB. Cumpre observar que não existem no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. Nesse sentido, em que pese à tentativa de nomeação nos termos da Portaria Conjunta no 53/2011, alterada pela PC 51/2015 e pela PC 1/2016, regulamentada pela PC 101/2016, nenhum profissional especializado aceitou o "munus" público. Deste modo, restou demonstrada a impossibilidade absoluta da parte autora de produzir a prova necessária ao deslinde do processo. Assim, em face da excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o encargo probatório a si atribuído, devidamente documentada nos autos, aplico o art. 373, §1o, do CPC, para inverter o ônus da prova e impor ao Distrito Federal a obrigação de comprovar o alegado acerto no procedimento médico prestado ao autor. Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. PERÍCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 - O juiz é destinatário das provas, sendo que incumbe a tal magistrado, e não às partes, averiguar se os autos se encontram suficientemente instruídos para o julgamento da demanda ou não. 2 - Ressalta-se que estamos diante de ação na qual se discute suposto erro médico, sendo que, em tais casos, a perícia é meio de prova por excelência. 3 - O juízo de piso aplicou a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual consiste em retirar o peso de tal encargo de quem está em evidente debilidade de suportá-lo, compelindo-o sobre a parte que se encontra em posição melhor de produzir a prova essencial para o desate da demanda. 4 - No caso dos autos, a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita, o que acaba por dificultar a produção probatória eficiente. Por outro lado, o agravante possui em seus quadros diversos médicos que podem cumprir com louvor o intento. 5 - Agravo interno prejudicado na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso. 6 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1012050, 20160020443992AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 281/291)" 1 _ Ante o exposto, determino a inversão do ônus da prova, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço. 2 _ Preclusa a presente decisão, intime-se o Distrito Federal a indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Do cotejo da Decisão objeto do presente agravo com o v. Acórdão supracitado resulta evidente que não houve a alegada inobservância àquele, no qual restou assentado que “o fato de terem restado infrutíferas as tentativas de nomeação de peritos para realização da prova pericial nos termos da referida Portaria não possui o condão de, por si só, transferir à parte adversa a obrigação de indicação de médico da rede pública do Distrito Federal para realização de perícia requerida pela parte Autora, sob pena de ensejar a inversão do ônus da prova como sanção processual”, ao passo que na Decisão ora agravada foi determinada a inversão do ônus da prova para atribuir ao Distrito Federal o encargo de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, ante a “impossibilidade absoluta da parte autora de produzir a prova necessária ao deslinde do processo” em razão da recusa de profissionais especializados para a feitura da perícia nos moldes da Portaria Conjunta no 53/2011, alterada pela PC 51/2015 e pela PC 1/2016, regulamentada pela PC 101/2016. Portanto, conforme bem registrou o MM. Juiz, em sede de embargos de declaração, “o fundamento do acórdão, ID 51508299, pág. 65, consiste em afastar a decisão que determinou a intimação do ente público para a indicação de perito judicial, sob pena de inversão do ônus da prova, ID 24010953, sem qualquer repercussão sobre a decisão ID 58817639, que determinou a inversão do ônus da prova com base em outros fundamentos”. É certo que a inversão do ônus da prova poderá ocorrer diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. No caso, o reconhecimento judicial de impossibilidade da parte Autora, ora Agravada, de produzir a prova pericial se ancora na recusa de profissionais especializados para sua realização em face do pagamento de seus honorários ocorrerem nos moldes da Portaria Conjunta no 101/2016, que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais aos beneficiários de gratuidade da justiça. Embora a inversão do ônus probatório não se confunda com a alteração do encargo financeiro, verifico que a Decisão objeto de insurgência recursal assim não o fez, de forma a impor ao Distrito Federal o custeio dos honorários periciais. Com efeito, foi reconhecida a impossibilidade de a parte Autora produzir a prova pericial em razão da recusa dos peritos em aceitarem o múnus. Todavia, em princípio, parece-me que por via transversa a inversão do ônus da prova acabou por impor ao Distrito Federal o custeio dos honorários periciais, sendo que nas razões recursais constam alegadas possibilidades de realização da prova pericial mediante as prerrogativas legais conferidas à Defensoria Pública e ao Ministério Público, o que, em sede de cognição sumária, afastariam a “impossibilidade” de a parte Autora produzir a prova. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo à Decisão agravada, sobretudo para preservar a utilidade desta via recursal, uma vez que foi determinada a intimação do Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar as provas que pretende produzir nos autos originários. À vista do exposto, defiro a liminar postulada para suspender a Decisão agravada até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Comunique-se, com urgência, ao MM. Juiz a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator